Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, que condenou o réu à pena de 6 meses de reclusão e 1 mês de detenção, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de violência psicológica (art. 147-B do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica, com base no art. 5o, II, da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo crime de violência psicológica deve ser mantida, considerando o argumento de ausência de intenção calma e refletida; (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de ameaça pode subsistir, dado que a defesa alega que as palavras foram proferidas de forma genérica e sem a intenção de causar temor; e (iii) verificar a aplicabilidade do princípio da consunção, com a possível absorção do delito de ameaça pelo de violência psicológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo crime de violência psicológica deve ser mantida, uma vez que a palavra da vítima em crimes cometidos no contexto de violência doméstica tem especial credibilidade, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Não se exige que o autor do delito esteja com ânimo calmo e refletido para a configuração do crime.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima sobre a ameaça proferida, sendo irrelevante o estado emocional do agente. As palavras proferidas pelo réu foram suficientes para causar temor, o que justifica a condenação.
5. O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois os delitos de ameaça e violência psicológica configuram crimes autônomos. A violência psicológica contra a vítima ocorria de forma contínua e antecedente ao episódio específico da ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
7. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância em crimes de violência doméstica.
8. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento da vítima, sendo desnecessária a intenção calma e refletida do agente.
9. O princípio da consunção não se aplica quando os delitos de ameaça e violência psicológica são autônomos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147 e 147-B; Lei 11.340/2006, art. 5o, II; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Acórdão 1869637, Rel. Min. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2024.